Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002801-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimado da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial, a parte quedou-se inerte, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A.
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de liquidação de sentença movida por Liberti Rodrigues de Souza, homologou o laudo pericial, intimando o executado a efetuar o pagamento do valor de R$ 7.480.879,08 (sete milhões quatrocentos e oitenta mil oitocentos e setenta e nove reais e oito centavos) ao agravado, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, indeferiu o pedido de concessão de prazo para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos do perito, uma vez já decorrido o prazo para indicação de assistente técnico, não tendo ainda o executado apresentado irresignação contra o laudo pericial.

Inconformado, contra esta decisão recorre o agravante alegando, em suma, violação ao artigo 473, §3º, do CPC, haja vista que no quesito n.º 05 apresentado pelo Banco agravante, foi questionado ao Sr. Perito se todos os contratos de cédula de crédito rural firmados entre as partes foram quitados pelo agravado, bem como, em caso positivo, evidenciar as datas de quitação, contudo, o perito teria apenas interpretado como positiva a liquidação das operações, sob o fundamento de que as cédulas tiveram suas baixas oficiadas. Alega que o
expert
não dispunha de toda a documentação necessária para realizar o trabalho e baseou-se apenas em suposições de que as operações haviam sido liquidadas. Deste modo, assevera ser indispensável a reforma da decisão que homologou o laudo pericial.

Além disso, sustenta a presença de cerceamento do direito de defesa, uma vez que houve indeferimento do pedido elaborado pelo agravante para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos do perito. Ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 158384657).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 160669176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Liberti Rodrigues de Souza
requereu
liquidação de sentença em desfavor do
Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a reajuste monetário do saldo devedor das cédulas rurais firmadas entre as partes, nos meses de março/abril/1.990, pela BTNF, cujo percentual era de 41,28%, inclusive nos contratos vincendos; seja restituído ao autor o valor indevidamente cobrado nos meses de março e abril de 1.990, de forma simples, sobre o qual incidirá correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em decisão (id. 21516866), determinou-se a citação do banco na liquidação de sentença, para apresentar “
pareceres ou documentação elucidativa, bem como indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos e se for o caso, arguir impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias
.” (id. 21516866).

O autor apresentou os quesitos na manifestação - id. 22302186. O Banco, por sua vez, indicou assistente técnico e também apresentou os quesitos (id. 22514245).

O laudo pericial foi acostado aos autos no dia 24.08.2022 (id. 93438144).

Na sequência, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do laudo pericial (id. 93879727), nos termos do art. 477, §1º, sendo que apenas o autor apresentou impugnação ao laudo com pedido de esclarecimentos ao perito (id. 94484139).

Após a apresentação dos esclarecimentos pelo perito, o autor concordou com o laudo pericial (id. 102256986).

O Banco do Brasil, por outro lado, apresentou manifestação postulando pela dilação de prazo de 10 (dez) dias para contratar assistente técnico para realização de seu parecer técnico (id. 102669795).

Na sequência, a d. magistrada homologou o laudo pericial, o fazendo nos seguintes termos:

“
I - Homologo o laudo pericial constante no Id. 101791664 – pág. 01/51 e Id. 93438144 – pág. 01/239.

II – Considerando o requerimento de Id. 93438163, intime o Sr. Perito para indicar os dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior levantamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, depositado nos autos, a título de honorários periciais (Id. 81066371).

III – O executado pleiteia pela concessão de prazo para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos pericias (Id. 102669796).

Contudo, indefiro o pedido vez que já decorrido o prazo para indicação de assistente técnico, não tendo ainda o executado apresentado irresignação contra o laudo pericial.

IV – Intime o executado, na pessoa do patrono constituído, para efetuar a restituição do montante de R$ $7.480.879,08 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e oito centavos) ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.
” (id. 106639844).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
violação ao artigo 473, §3º, do CPC. Alega que o
expert
não dispunha de toda a documentação necessária para realizar o trabalho e baseou-se apenas em suposições de que as operações haviam sido liquidadas. Deste modo, afirma ser indispensável a reforma da decisão que homologou o laudo pericial.

Além disso, sustenta a presença de cerceamento do direito de defesa, uma vez que houve indeferimento do pedido elaborado pelo agravante para nomeação de assistente técnico para realização de parecer diante dos esclarecimentos do perito. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila referente ao conteúdo do laudo pericial, bem como do suposto erro cometido pelo perito judicial que supostamente não dispunha de toda documentação necessária para realizar o trabalho, estão cobertas pela
preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o agravante já possuía assistente técnico nomeado nos autos, tanto que apresentou quesitos (id.

22514245). Além disso, as partes foram intimadas para manifestarem sobre a conclusão do laudo pericial, nos exatos termos que determina o art. 477, §1º, do CPC, mantendo-se, todavia, silente o recorrente, razão pela qual não pode discutir novamente a questão por estar coberta pelo manto da preclusão temporal.

Dessa forma, para que não paire dúvida, o art. 477, §1º, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz
, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§1º -
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”
(negritei).

Logo, é de clareza solar a ocorrência da preclusão temporal neste ponto, uma vez que o recorrente formula pedido de dilação de prazo para indicar assistente técnico após a apresentação do laudo pericial, destoando inclusive, da regra insculpida no art. 465, §1º, inc. II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS EM SEDE DE RECURSO - PRECLUSÃO.

- Ao deixar transcorrer sem manifestação específica, o prazo outorgado para impugnar os cálculos elaborados pelo perito contábil nomeado pelo juízo, tem-se que o recorrente concordou tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, ensejou sua homologação pelo juízo monocrático. Com efeito, se a parte considerava incorreto o cálculo elaborado, deveria tê-lo impugnado quando intimada a fazê-lo, operando-se a preclusão neste momento processual
.”

(TJMG -

RAI n.º 1.0110.14.002224-2/002, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27.08.2020 – destaquei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, apesar de devidamente intimada da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial, a parte quedou-se inerte, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal
.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na sentença, inclusive no tocante aos encargos moratórios das parcelas devidas, não há que se falar na rejeição do laudo e na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.”
(RAI nº 1008400-13.2017.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023